Tribunal: TJDFT
Processo: 0723216-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LEILA ARLANCH Número do processo: 0723216-45.2021.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE TAGUATINGA SUSCITADO: JUIZO DA TERCEIRA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE BRASÍLIA DECISÃO Cuida-se de conflito negativo de competência suscitado pelo JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE TAGUATINGA que declinou da competência em prol do Juízo Suscitante para processar e julgar a ação de execução de título extrajudicial no 0719166- 70.2021.8.07.0001, ajuizada por KAIROS ACESSOS E SEGURANÇA LTDA em desfavor de WE COMERCIO DE ALARMES LTDA – ME e NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA. O Juízo Suscitado, em síntese, sustenta que a demanda deveria ter sido ajuizada no foro do domicílio da parte devedora, independente da presença de cláusula de eleição de foro, pois, quando esta for reputada abusiva, pode ser declarada ineficaz de ofício pelo juiz (art. 63, §3o, do CPC). Pondera que no caso concreto a aludida cláusula é abusiva, pois “atenta contra a celeridade da prestação jurisdicional e o princípio do juiz natural, bem como dificulta o exercício do contraditório e da ampla defesa”. O Juízo Suscitante aduz que o declínio de competência está em desconformidade com a Súmula 335 do STF, assim como não haveria superioridade técnica de uma das partes, pois o negócio jurídico sub judice não se trata de relação consumerista, motivo pelo qual não poderia ter sido declarada ineficaz a cláusula de eleição de foro e, por consequência, o juízo suscitado seria competente para processar a demanda originária. É o relatório. Decido. A questão a ser dirimida consiste em saber de quem é a competência para processar a julgar a ação de execução de título extrajudicial no 0719166- 70.2021.8.07.0001, ajuizada por KAIROS ACESSOS E SEGURANÇA LTDA em desfavor de WE COMERCIO DE ALARMES LTDA – ME e NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA. A relação jurídica discutida na origem não é de consumo e a competência jurisdicional à espécie é relativa, por está atrelada ao território. De fato, a Súmula 335 do STF[1] ainda está em vigor, cujo conteúdo exprime que é válida a cláusula de eleição de foro. Por outro lado, dispõe a norma do §3o do art. 63 do CPC que “Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu.” Segundo o repertório jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, é válida a cláusula de eleição de foro pactuada em contrato com empresas de pequeno porte, desde que haja equilíbrio econômico entre os contratantes e que a sua incidência não obste o acesso ao Poder Judiciário a alguma das partes. A propósito, confira-se aresto daquela Corte Superior: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. PRODUTO DE FORNECIMENTO EXCLUSIVO. ACÓRDÃO QUE AFASTOU CLÁUSULA DE ELEIÇÃO POR RECONHECER, A PARTIR DAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS, A DIFICULDADE DE ACESSO AO JUDICIÁRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. APLICAÇÃO DE MULTA. 1. Nos termos da iterativa jurisprudência do STJ é válida a cláusula de eleição de foro mesmo em contrato de adesão, desde que inexistente hipossuficiência entre as partes ou dificuldade de acesso à justiça. 2. O aresto combatido afastou a cláusula de eleição de foro a partir das circunstâncias fáticas e peculiares do caso concreto posto nos autos. A inversão desse entendimento, ao pálio da alegada vulneração dos preceitos legais indicados pela agravante, implicará, indubitavelmente, na reanálise das mesmas circunstâncias fáticas já examinadas pelo Tribunal local, o que é defeso ao STJ, em sede de recurso especial, como o diz o enunciado n. 7 de sua súmula. 3. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa. (AgRg no Ag 1298322/ES, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/04/2012, DJe 16/04/2012). Contrato de mútuo com emissão de cédula de crédito comercial, garantido por alienação fiduciária. Código de Defesa do Consumidor. Microempresa. 1. O Código de Defesa do Consumidor incide nos contratos de mútuo, típicos contratos de adesão, no caso, com emissão de cédula de crédito comercial e garantido por alienação fiduciária. 2. Tratando-se de contrato de adesão, sendo a ré microempresa, pertinente é a aplicação do art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, superando-se a cláusula de eleição de foro, com vistas à facilitação da defesa. 3. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 468.148/SP, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/09/2003, DJ 28/10/2003, p. 283) In casu, a cláusula que elegeu o foro de Brasília para dirimir as controvérsias da parte autora, que tem domicilio no Núcleo Bandeirantes, e da parte ré, que tem domicílio em Taguatinga, não se revela abusiva. Com efeito, não há notória desigualdade econômica entre as partes contratantes, bem como a manutenção da tramitação do feito no Juízo Suscitado não obstará o acesso à Justiça da parte requerida, sobretudo por se tratar de processo judicial eletrônico. Releva notar que a configuração da abusividade da cláusula de eleição de foro deve ser suficiente para atrapalhar o direito de defesa do devedor, o que não restou caracterizada, por ora, nos autos. Ultrapassada essa questão, é cediço que o princípio da “perpetuatio jurisdictionis”, sufragado no art. 43 do Novo Código de Processo Civil, orienta que se determina “a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta.” Assim, e em consonância com o art. 64 e seguintes do CPC, imperativo aguardar manifestação, em contestação ou embargos à execução da parte ré, para que a discussão da competência seja aprofundada, oportunamente. Com fulcro no parágrafo único do art. 955 do CPC e na Súmula 335 do STF, DECLARO competente o Juízo DA TERCEIRA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE BRASÍLIA . P. I. Brasília, de julho de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH RELATORA [1] Súmula 335, STF. É válida a cláusula de eleição do fôro para os processos oriundos do contrato.